Tribunal: STF
Processo: RHC 217444
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ewaldo Belmiro Emilio, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 711.603/SC, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, em seu mínimo legal, por infração ao disposto no art. 155, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade.



    A impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ao argumento de que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação criminal interposta pela defesa, invocou inconstitucionalmente a inversão do ônus da prova para manter a condenação pelo crime de furto.



    Pretende o “conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, sejam reconhecidas as ilegalidades ocorridas, para fins de absolver o ora agravante do delito de furto.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO. AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há falar em indevida inversão do ônus da prova em desfavor do acusado quando os autos demonstram a existência de conjunto probatório suficiente para embasar a condenação, como na hipótese dos autos. 



2. A autoria delitiva não restou demonstrada apenas no fato de o apenado ter sido encontrado logo após o delito na posse do bem subtraído, sem que tenha demonstrado sua origem lícita, mas também no depoimento da vítima, e por ter sido apontado, por populares, como aquele que estava empurrando a motocicleta momentos antes, sendo capturado pelos policiais em razão de possuir as mesmas características citadas, além de ter confirmado que o bem não lhe pertencia. 



3. Nesse contexto, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, sendo que se mostra incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria ou materialidade, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 



4. Agravo regimental improvido” (Doc. 36).



    Pelo que há no aresto impugnado, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao concluir que o exame da tese defensiva perpassa necessariamente pela análise do acervo fático probatório, providência incompatível com via processual eleita.



    Confira-se o seguinte julgado da Corte na matéria:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que cabe ao Agravante o ônus processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 4. Para acolher as teses defensivas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 203468 AgR, Relatora a Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/9/2021)”.



    Ainda nesse sentido vejam-se: RHC 169.523, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 198.607, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RHC 200.313-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RHC 202.171, Rel. Min. Nunes Marques.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente